Tribunal: TJES
Processo: 0003300-05.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003300-05.2015.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DUVALDO BENING e outros

APELADO: JOSSIL LIMA CANZIAN e outros (3)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. EXERCÍCIO DA POSSE. REQUISITO INDISPENSÁVEL. PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. DECLARAÇÃO ACERCA DE QUE OS EMBARGANTES SERIAM OS REAIS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Consoante preconiza a regra inserta no artigo 1.238,
caput
, do Código Civil, “
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
”. Além disso, segundo o parágrafo único, do referido preceito, “
o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

II.
A rigor, na linha do que advertido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé. (...) Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real
” (STJ - REsp n. 1.644.897/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 7/5/2019.)

III.
Na hipótese dos autos, a Sentença recorrida encontra-se substancialmente fundada na circunstância de que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar o exercício possessório sobre o imóvel objeto da lide, tanto assim que foram acolhidos os Embargos de Terceiros (Processo nº 0002151-37.2016.8.08.0047), em cujos autos, em que houve a participação dos Recorrentes na relação processual, demonstrou-se que os Embargantes SÉRGIO LUIZ CREMASCO e JOÃO AENDER CAMPOS CREMASCO seriam os proprietários/possuidores do referido imóvel, o que, em última análise, infirma a configuração do referido requisito indispensável – posse – da presente Ação de Usucapião Extraordinária.

IV.

In casu
, constata-se, outrossim, que se operou o trânsito em julgado da Sentença proferida nos referidos Embargos de Terceiro, a qual, inclusive, restou submetida à apreciação desta Egrégia Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 0002151-37.2016.8.08.0047, que foi desprovida à unanimidade de Votos. Ademais, a despeito de ter sido oportunizado aos Recorrentes neste Juízo
ad quem
a colacionarem a cópia na íntegra dos autos dos Embargos de Terceiro em comento, permitindo-se, assim, que se reavaliassem os elementos de prova constantes daquele feito, certo é que se quedaram inertes, conforme Certidão (id. 5182467), o que corrobora a percepção de que os Recorrentes não lograram êxito em evidenciar eventual equívoco das conclusões levadas a efeito naquela demanda.

V.
No caso em tela, uma vez reconhecido, em pronunciamento judicial transitado em julgado, que a posse do imóvel objeto da lide não era exercida pelos Autores, ora Recorrentes, da presente Ação de Usucapião Extraordinária, eis que transferida àqueles que manejaram os Embargos de Terceiros, cujos autos tramitaram em apenso a este feito, torna-se inevitável a manutenção da improcedência do pedido de declaração de direito de propriedade por usucapião.

VI.
Recurso conhecido e desprovido, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

DUVALDO BENING e EVELINA BUSS BENING
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 255/259), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
JOSSIL LIMA CANZIAN e SILVANIR MAURI CANZIAN
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial e condenou os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a suspensão de sua exigibilidade na medida em que se encontram amparados pela Assistência Judiciária Gratuita.

Os Recorrentes narram, em apertada síntese, que propuseram a demanda de origem “
com o objetivo de declarar a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva de uma propriedade medindo 117.440,83 m
2
que se encontra localizada no lugar denominado "Córrego da Prata", Km 41 no distrito de Nestor Gomes, na cidade de São Mateus ES
”.

Sustentam que “
o imóvel fora adquirido em parte no ano de 1996 pelos apelantes, ou seja, há mais de 25 anos sendo que, nunca os possuidores tiveram a sua posse contestada ou interrompida; sempre mansa, pacífica e ininterrupta
”.

Defendem, portanto, que restaram preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 1.238, do Código Civil, para fins de usucapião extraordinária do bem imóvel objeto da lide.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (fls. 359/350), nas quais os Recorridos suscitam a Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal e da Preliminar de Impossibilidade de Juntada de Documentos em sede de Apelação Cível. E, no Mérito, pugnam pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 2859495), determinando a intimação dos Recorrentes para se manifestarem acerca das Preliminares arguidas pelos Recorridos.

Certidão (id. 3184645), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação dos Recorrentes.

Parecer (id. 3228258), da Procuradoria de Justiça pela prescindibilidade de intervenção ministerial.

Despacho (id. 4629475), consignando que “
a rejeição da pretensão inicial restou alicerçada com amparo no que apurado no âmbito dos Embargos de Terceiro (Processo nº 0002151-37.2016.8.08.0047) envolvendo as mesmas partes, daí a relevância dos elementos instrutórios produzidos naquele feito, cujos autos tramitaram em apenso à presente Ação de Usucapião Extraordinária
”. Deste modo, “
no intuito de examinar as razões recursais”, foi determinada a intimação dos “Recorrentes para apresentarem, no prazo de 15 (quinze) dias, a cópia na integra dos autos físicos dos Embargos de Terceiro (Processo nº 0002151-37.2016.8.08.0047) que se encontram arquivados no Juízo a quo
”.

Certidão (id. 5182467), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação dos Recorrentes.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal

Os Recorridos suscitam a Preliminar em destaque, pois, na sua compreensão, os Recorrentes não teriam enfrentado os fundamentos da Sentença atacada.

Com efeito, sabe-se que “
em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada
” (STJ - AgInt no AREsp 1120493/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019).

No caso em apreço, não se tem por configurada eventual ofensa à dialeticidade recursal, eis que os Recorrentes demonstraram, ao menos sob a sua ótica, as razões pelas quais não merecem prosperar os fundamentos da Sentença recorrida, postulando, via de consequência, a sua reforma.

Isto posto, REJEITO a Preliminar em destaque.

Preliminar de Impossibilidade de Juntada de Documentos em sede de Apelação Cível

Na visão dos Recorridos, a Preliminar em destaque deve ser acolhida, ante “
a impossibilidade dos recorrentes tentar produzir provas que não sejam novas, diante de tal fato, não há que se falar em reanálise dos documentos trazidos ao Recurso
”.

De acordo com a compreensão firmada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, "
é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)" (REsp 1.721.700/SC, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 11/5/2018)
” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.326.352/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023.)

In casu
, nota-se que este recurso se encontra instruído com simples cópias dos documentos que se encontravam juntados aos autos, tendo assim os Recorrentes procedido no intuito de agilizar a sua consulta. Não se trata, portanto, de documentos novos, de modo que não merece prosperar a Preliminar em destaque.

Isto posto, REJEITO a Preliminar sob exame.

É
como voto.

Mérito

Como relatado,
DUVALDO BENING e EVELINA BUSS BENING
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 255/259), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus-ES
nos autos da
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
JOSSIL LIMA CANZIAN e SILVANIR MAURI CANZIAN
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido inicial e condenou os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a suspensão de sua exigibilidade na medida em que se encontram amparados pela Assistência Judiciária Gratuita.

Os Recorrentes narram, em apertada síntese, que propuseram a demanda de origem “
com o objetivo de declarar a aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva de uma propriedade medindo 117.440,83 m
2
que se encontra localizada no lugar denominado "Córrego da Prata", Km 41 no distrito de Nestor Gomes, na cidade de São Mateus ES
”.

Sustentam que “
o imóvel fora adquirido em parte no ano de 1996 pelos apelantes, ou seja, há mais de 25 anos sendo que, nunca os possuidores tiveram a sua posse contestada ou interrompida; sempre mansa, pacífica e ininterrupta
”.

Defendem, portanto, que restaram preenchidos todos os requisitos previstos no artigo 1.238, do Código Civil, para fins de usucapião extraordinária do bem imóvel objeto da lide.

Pleiteiam, neste contexto, que seja conhecido e provido este recurso, reformando-se a Sentença recorrida.

Com efeito, de acordo com a regra inserta no
artigo 1.238,
caput
, do Código Civil
, “
aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis
”.

Além disso, segundo o
parágrafo único
, do referido preceito, “
o prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

Na linha do que advertido pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a usucapião extraordinária, nos termos art. 1.238 do CC/2002, exige, além da fluência do prazo de 15 (quinze) anos, salvo exceções legais, posse mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de justo título e boa-fé. (...) Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real
” (STJ - REsp n. 1.644.897/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 7/5/2019.)

Na hipótese dos autos, a
Sentença
recorrida encontra-se substancialmente fundada na circunstância de que os Recorrentes não lograram êxito em comprovar o exercício possessório sobre o imóvel objeto da lide, tanto é assim que foram
acolhidos os Embargos de Terceiros (Processo nº 0002151-37.2016.8.08.0047), em cujos autos, em que houve a participação dos Recorrentes na relação processual, demonstrou-se que os Embargantes SÉRGIO LUIZ CREMASCO e JOÃO AENDER CAMPOS CREMASCO seriam os proprietários/possuidores do referido imóvel
, o que, em última análise, infirma a configuração do referido requisito indispensável – posse – da presente Ação de Usucapião Extraordinária.

Eis os fundamentos externados pelo Juízo
a quo
na Sentença recorrida, com o devido enfrentamento de tais aspectos,
in litteris:

“A usucapião é um modo de aquisição de propriedade imóvel e móvel em virtude da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa como se dono fosse, sendo que o direito de usucapir determinado bem (imóvel/móvel) advém do preenchimento de alguns pressupostos definidos em lei, que variam de acordo com a modalidade de usucapião pretendida.

Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald (in Curso de Direito Civil, vol. 5, reais, 11ª edição, 2015, p. 335) definem usucapião como

modo originário de aquisição de propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, acrescida de demais requisitos legais.

(...)

O fundamento da usucapião é a consolidação da propriedade. O proprietário desidioso, que não cuida de seu patrimônio, deve ser privado da coisa, em favor daquele que, unindo posse e tempo, deseja consolidar e pacificar a sua situação perante o bem e a sociedade.

O sistema jurídico pátrio prevê algumas modalidades de usucapião de bem imóvel: i) usucapião ordinária comum (arts. 1.242 e 1.379, parágrafo único, do CC/02); ii) usucapião ordinária habitacional/pro labore (art. 1.242, parágrafo único, do CC/02); iii) usucapião extraordinária comum (art. 1.238, do CC/02); iv) usucapião extraordinária habitacional/pro labore (art. 1.238, parágrafo único, do CC/02); v) usucapião constitucional habitacional/usucapião especial urbana (art. 183 da CRFB/88 e art. 1.240 do CC/02); vi) usucapião constitucional pro labore/usucapião por interesse social/usucapião rural (art. 191 da CRFB/88; art. 1.239 do CC/02; e Lei n° 6.969/1981); vii) usucapião urbana coletiva (Lei n° 10.257/2001); viii) usucapião urbana administrativa (Lei n° 11.977/09); ix) usucapião indígena (Lei n° 6.001/73); x) usucapião especial do art. 68 do ADCT; xi) usucapião pró-família (art. 1.240-A do CC/02).

Os requisitos formais gerais para quaisquer das modalidades de usucapião são: tempo, posse mansa e pacífica e o animus domini. Conforme lecionam os autores já mencionados (fl. 350):

Três requisitos são essenciais a qualquer modalidade de usucapião em nome ordenamento jurídico: o tempo, a posse mansa e pacífica e o animus domini. Acresça-se a estes os requisitos suplementares do justo título e a boa-fé, tratando-se da usucapião ordinária; o requisito da moradia na usucapião urbana e, associado a esta, o requisito do trabalho na usucapião rural.

É necessário que os requisitos tempo (o lapso temporal pode variar de acordo com a modalidade de usucapião), posse mansa/pacífica/contínua e o animus domini estejam presentes de forma concomitante.

Pois bem. De plano, constato que a parte requerente não logrou êxito em demonstrar o exercício possessório necessário para o acolhimento da pretensão inicial. As alegações apresentadas foram devidamente elucidadas na sentença proferida nos autos de nº 0002151-37.2016.8.08.0047 – demanda em que houve a participação efetiva do ora requerente. O julgamento da mencionada ação judicial concluiu pela manutenção da posse de Sérgio Luiz Cremasco e João Aender Campos Cremasco no mesmo imóvel discutido nos autos, com a seguinte fundamentação
:

“Sentença

(...)

2. Fundamentação.

Trata-se de embargos de terceiro oponíveis contra os embargados, que obtiveram no bojo da ação de reintegração de posse em apenso a reintegração liminar na posse do imóvel que os embargantes afirmam lhe pertencer.

A via eleita pelos embargantes se mostra adequada, especialmente à luz dos arts. 674 e seguintes do Código de Processo Civil, que autorizam que aquele que, “[...] não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

Pois bem. Tramitam, paralelamente à presente ação judicial, duas outras demandas, quais sejam, a ação de reintegração de posse de n° 0008161-68.2014.8.08.0047 e a ação de usucapião extraordinário de n° 0003300-05.2015.8.08.0047. As três demandas (incluindo a presente) versam sobre um mesmo imóvel (registrados nas matrículas n° 6.255 e 37.921, ambas do Cartório do 1° Ofício de São Mateus/ES).

O imóvel registrado na matrícula n° 6.255 do Cartório do 1° Ofício de São Mateus/ES pertenceu originariamente a Manoel Pires de Oliveira, com área de 206.408,30 m2. Com o falecimento de Manoel Pires de Oliveira, o referido imóvel foi transmitido aos seus herdeiros, isto é, a Osmar Pires de Oliveira (e sua esposa Lúcia Nascimento de Oliveira), a Regina Pires de Oliveira, a José Pires de Oliveira e, por fim, a Lúcia Pires de Oliveira. Estas informações foram extraídas dos documentos de fls. 18 e 88 dos autos do processo n° 0003300-05.2015.8.08.0047.

Posteriormente, os herdeiros de Manoel Pires de Oliveira, em 28/07/2014, transmitiram a Jossil Lima Canzian, mediante escritura pública de compra e venda, uma cota parte do imóvel objeto da matrícula n° 6.255 do Cartório do 1° Ofício de São Mateus/ES. Tal transmissão deu origem a uma nova matrícula, qual seja, a matrícula n° 37.921 do Cartório do 1° Ofício de São Mateus/ES, com área de 170.786,24 m2, inaugurada no dia 08/10/2014.

Estas informações foram extraídas do documento de fl. 88 dos autos do processo n° 0003300-05.2015.8.08.0047.

Logo após a abertura da matrícula n° 37.921 do Cartório do 1° Ofício de São Mateus/ES, mais precisamente no dia 20 de outubro de 2014, os embargados propuseram a ação de reintegração de posse n° 0008161-68.2014.8.08.0047 em face de Jossil Lima Canzian. Tempos depois, em 16 de abril de 2015, os embargados propuseram a ação de usucapião n° 0003300-05.2015.8.08.0047 em face de Jossil Lima Canzian e Silvanir Mauri Canzian. Em ambas as ações os embargados defendem exercem posse sobre o imóvel em questão muito antes da aquisição da propriedade por Jossil Lima Canzian. Os embargados, portanto, no bojo das ações em apenso, colocam em dúvida a legitimidade do processo de aquisição da propriedade por Jossil Lima Canzian e, via de consequência, colocam também em dúvida a legitimidade do processo de aquisição da propriedade dos embargantes.

Isso porque os embargantes firmaram com Jossil Lima Canzian e Silvanir Mauri Canzian, no dia 02 de março de 2015 (fls. 33/35), escritura pública de compra e venda do imóvel cadastrado na matrícula n° 37.921 do Cartório de Imóveis desta Comarca. A referida escritura pública foi apresentada no referido Cartório no dia 15 de maio de 2015 e trasladada/registrada na matrícula n° 37.921 no dia 25 de maio de 2015 (fls. 36/37).

Ora, não há prova alguma capaz de revelar que os embargantes adquiriram a propriedade do imóvel em discussão com má-fé. A má-fé, neste caso, pressuporia prévio conhecimento por parte dos embargantes acerca da litigiosidade envolvendo o imóvel em questão. E não há neste caderno processual qualquer elemento probatório tendente a sinalizar que os embargantes tinham conhecimento acerca das ações relacionadas ao imóvel em debate ou, pelo menos, que tinham condições de obter tal conhecimento.

Quando proposta a ação de reintegração de posse n° 0008161-68.2014.8.08.0047, os embargados propuseram a ação judicial em face de João da Silva (e não em face de Jossil Lima Canzian). Somente no dia 14 de abril de 2015 é que os embargados cuidaram de requerer a citação de Jossil Lima Canzian nos autos da referida ação (fls. 88/89 dos autos da ação de reintegração de posse), no que este juízo, ao deferir o ingresso de Jossil Lima Canzian no polo passivo da demanda, determinou, no dia 30 de abril de 2015, a retificação da atuação do processo.

Jossil Lima Canzian foi citado acerca dos termos da presente ação apenas no dia 25 de maio de 2015, data em que a coisa, em relação a Jossil Lima Canzian, tornou-se litigiosa.

Situação semelhante ocorreu na ação de usucapião n° 0003300-05.2015.8.08.0047, que, não obstante proposta pelos embargados no dia 16 de abril de 2015, alcançou a sua triangularização em relação a Jossil Lima e Canzian e Silvanir Mauri Canzian nos dias 19 e 20 de agosto de 2015.

Nesse contexto, resta perceptível que os embargantes, quando firmaram a escritura pública de compra e venda na data de 02 de março de 2015, sequer poderiam ter conhecimento acerca da litigiosidade relacionada ao imóvel: i) primeiros, porque os próprios alienantes (Jossil Lima Canzian e Silvanir Mauri Canzian) não eram conhecedores acerca da disputa judicial envolvendo o imóvel que estavam alienando; ii) segundo, porque inexistente qualquer averbação na matrícula do imóvel a indicar a sua litigiosidade; iii) terceiro, porque os embargantes, ainda que eventualmente tivessem adotado a extrema cautela de consultar o sistema de consultas públicas do TJES, não conseguiriam êxito em localizar a existência das ações em apenso, pois, quando do pacto público, a ação de reintegração de posse ainda não estava cadastrada em face de Jossil Lima Canzian e a ação de usucapião não havia sequer sido proposta.

Portanto, afasto a alegação de que os embargantes são proprietários/possuidores de má-fé.

Outrossim, verifico que o processo de aquisição do imóvel está despido de quaisquer irregularidades, ao menos quando examinando à luz das provas apresentadas no presente processo e nos processos em apenso.

Por mais que os embargados aleguem possuir o imóvel em debate desde 30 de julho de 1996, há nos autos provas robustas a indicar que todo o procedimento de aquisição da propriedade do imóvel foi hígido e que, paralelamente a ele, houve um procedimento de transmissão de posse que teve início em tempos longínquos.

Toda a fundamentação inserida neste capítulo revela que: i) os embargantes adquiriram a propriedade/posse do imóvel de Jossil Lima Canzian e Silvanir Mauri Canzian; ii) Jossil Lima Canzian adquiriu a propriedade/posse do imóvel dos herdeiros do proprietário originário, isto é, dos herdeiros de Manoel Pires de Oliveira. As provas também corroboram esta cadeia sucessória, sendo relevante mencionar a importância da prova oral no que tange à comprovação da transmissão da posse entre os proprietários. Transcrevo os depoimentos colhidos das testemunhas:

(...)

Infiro dos depoimentos das testemunhas que: i) Osmar Pires de Oliveira, um dos herdeiros que, em última análise, transmitiu a propriedade/posse do imóvel em questão para os embargantes, exercia posse direta e efetiva sobre o imóvel, de modo que, ao anuir com a venda do imóvel, anuiu também com a transmissão da posse (posse duradoura e exercida com total boa-fé); ii) os embargados, nos idos de 1995, “adquiriram” de Maria das Graças Gonçalves (que supostamente convivia maritalmente com Manoel Pires de Oliveira) 96.800,00 m2 da área total do imóvel objeto da matrícula n° 6.255 do Cartório do 1° Ofício (única matrícula que existia à época da compra e venda celebrada); iii) as mesmas testemunhas que relataram que os embargados exerceram posse sobre o imóvel em questão, afirmaram também que Osmar Pires de Oliveira, era também reconhecido como proprietário e possuidor do imóvel, de modo que deve prevalecer, neste caso, a posse/propriedade de Osmar e, via de consequência, dos embargantes, pois transmitida com boa-fé e com respeito ao procedimento de transmissão de propriedade imóvel disposto no Código Civil; iv) as eventuais desavenças havidas entre Maria das Graças Gonçalves e Osmar Pires de Oliveira não cabem ser examinadas nesta ação, até porque, ainda que eventualmente reflitam na discussão em questão, inexiste elemento probatório a sustentar qualquer ilegalidade cometida por Osmar Pires de Oliveira
.

As provas apresentadas e produzidas ao longo da instrução probatória permitem concluir que os embargantes são, de forma incontestável e indene de dúvidas, proprietários/possuidores de boa-fé do imóvel
registrado na matrícula n° 37.921 do Cartório de Imóveis desta Comarca, pois, além de faltar aos embargantes meios de se conhecer a litigiosidade relacionada com o imóvel em questão, a propriedade/posse foi adquirida de quem era reconhecido como legítimo proprietário e possuidor. Eventual posse dos embargados, se de fato ocorrente (pois não cabe ser reconhecida esta posse no bojo desta ação), cabe ser discutida em outra ação. (...)”.(grifei)

Desta forma, restou demonstrado que o requerido adquiriu a posse/propriedade diretamente dos herdeiros de Manoel Pires de Oliveira, que eram conhecidos como possuidores/proprietários do local, tendo posteriormente alienado às pessoas de Sérgio Luiz Cremasco e João Aender Campos Cremasco
.

As alegações de aquisição anterior da propriedade através dos contratos de fls. 16/17, não tem o condão de afastar a transmissão possessória e de propriedade acima delineada, notadamente porque a alegada aquisição se deu em maior parte (96.800,00 m2) em nome de quem não tinha legitimidade para dispor, pois sequer era herdeira do de cujus.

Assim, entendo que a parte requerente não apresenta a posse necessária para o acolhimento do pleito inicial, razão pela qual entendo pela improcedência da ação
.

3. Dispositivo.

Ante o exposto, REJEITO os pedidos insertos na peça inicial. RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, com esteio no art. 487, I, do CPC.

CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais finais/remanescentes, bem como em honorários sucumbenciais na importância correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a teor do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC. Suspendo a exigibilidade das rubricas por ser a parte amparada pela AJG (fl. 91).”

In
casu,
constata-se, outrossim, que
se operou o trânsito em julgado da Sentença proferida nos referidos Embargos de Terceiro
, a qual, inclusive, restou submetida à apreciação desta
Egrégia Segunda Câmara Cível por ocasião do julgamento da Apelação Cível nº 0002151-37.2016.8.08.0047, que foi desprovida à unanimidade de Votos
, nos termos do Acórdão assim ementado,
in verbis:

EMENTA
: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUPOSTO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. CONSTRIÇÃO DO BEM. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TÍTULO DE PROPRIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO ANTERIOR. PROVAS INSUFICIENTES. USUCAPIÃO EM DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

I.I.
O artigo 674, do Código de Processo Civil, determina que, o terceiro proprietário ou possuidor que não for parte do processo, quando sofrer constrição sobre seus bens, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de Embargos de Terceiro.

I.II.
Verificada a possibilidade de os Recorridos serem os proprietários do imóvel objeto de litígio tanto na Ação de Reintegração de Posse, quanto na Ação de Usucapião, das quais não foram citados para integrar o feito, resta clara a legitimidade dos mesmos para figurar o polo ativo dos presentes Embargos de Terceiro.

II. MÉRITO

II.I.
O conjunto probatório constante dos autos demonstram que os Recorridos possuem o direito de reaver a posse do imóvel, nos termos constantes no artigo 1.228, do Código Civil, ante a comprovação do título de propriedade - Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel, registrada no Cartório de Registro Geral de Imóveis de São Mateus-ES (fls. 33/35 e fls. 688/689).

II.II.
Não é possível atestar a existência de ma-fé por parte dos Recorridos no momento de aquisição do imóvel litigioso, em 02 de março de 2015 (fls. 33/35), na medida em que o alienante do mesmo apenas foi citado para integrar as Ações Judiciais ajuizadas pelos Recorrentes em momento posterior à venda.

II.III.
A despeito de os Recorrentes alegarem que firmaram um Contrato de Compra e Venda do imóvel em questão (fls. 606/607), em março de 1997, com a concubina do de cujus, não há qualquer prova nos autos capaz de confirmar o direito de herança da mesma no tocante aquela parcela do imóvel, inclusive, pois, à época da aquisição do imóvel, o de cujus ainda se encontrava formalmente casado com sua ex-esposa, não sendo verificada a abertura de qualquer inventário após a morte do mesmo.

II.IV.
A aquisição extraordinária da usucapião demanda o preenchimento de certos requisitos, consubstanciado no artigo 1.238 do Código Civil, vinculados ao tipo de usucapião arguido. Desse modo, a questão afeta aos requisitos da usucapião deverá ser objeto de debate nos autos do Processo nº 0003300-05.2015.8.08.0047, após a realização da devida instrução processual, não se confundindo com os elementos necessários ao acolhimento dos presentes Embargos de Terceiro.

(
TJES
, Apelação Cível nº 0002151-37.2016.8.08.0047, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Segunda Câmara Cível, julg. 26/01/2021, DJe 03/02/2021).

Registre-se, ademais, que, a despeito de ter sido oportunizado aos Recorrentes neste Juízo
ad quem
a colacionarem a cópia na íntegra dos autos dos Embargos de Terceiro em comento, permitindo-se, assim, que se reavaliassem os elementos de prova constantes daquele feito, certo é que se quedaram inertes, conforme Certidão (id. 5182467), o que corrobora a percepção de que os Recorrentes não lograram êxito em evidenciar eventual equívoco das conclusões levadas a efeito naquela demanda.

Na espécie,
uma vez reconhecido, em pronunciamento judicial transitado em julgado, que a posse do imóvel objeto da lide não era exercida pelos Autores, ora Recorrentes, da presente Ação de Usucapião Extraordinária, eis que transferida àqueles que manejaram os Embargos de Terceiros
, cujos autos tramitaram em apenso a este feito,
torna-se inevitável a manutenção da improcedência do pedido de declaração de direito de propriedade por usucapião
.

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando para 12% (doze por cento) do valor da causa os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Recorrentes, na forma do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a sua exigibilidade diante da concessão da Gratuidade da Justiça, nos moldes do § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria.